Tribunal: STF
Processo: AI 818485
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo de instrumento remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973 (atual art. 1.036 do CPC de 2015), uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelos temas 34 e 353, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE-RG 570.122 e o AI-RG 803.140. (eDOC 1)



    Após o julgamento dos citados paradigmas, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o envio dos autos a esta Corte ao argumento de que a matéria trazida no recurso extraordinário não abrange os temas indicados. (eDOC 29) 



    Desse modo, torno sem efeito a devolução constante no eDOC 1 e passo a julgar o recurso.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    Trata-se de agravo contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IRPJ. CSLL. SERVIÇOS HOSPITALARES. ARTS. 20 E 15, § 1º, III, 'A' DA LEI 9.249/95. NATUREZA DAS ATIVIDADES. ENQUADRAMENTO. RECEITA BRUTA. REDUÇÃO DE PERCENTUAL.



    1. A atividade desenvolvida pela impetrante não encontra enquadramento no conceito de serviço hospitalar, para o fim de incidência do IRPJ e a CSLL com percentuais de 8% e 12%, respectivamente, sobre a renda bruta, para a formação da base de cálculo destes tributos.



    2. No caso do autos, as atividades da empresa não se enquadram no conceito de serviços hospitalares, para efeito de incidência da Lei nº 9.249/95, remanescendo aqueles concernentes à hemodiálise.



    3. Posicionamento pessoal destronado em virtude do julgamento da 1ª Seção desta Corte, em 1º de junho de 2006, nos Embargos Infringentes em Apelação Cível nº 2003.71.00.031159-0.



    4. Apelação improvida”. (eDOC 15, p. 20)



     No recurso, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150; 196; 197 e 246 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a EC 7/2015 proibiu o Poder Executivo de regulamentar artigos da Constituição Federal que tenham sido alterados por essa emenda mediante medida provisória. Nesse contexto, alega-se que a MP 135/2003 não poderia regulamentar o art. 195, I, do texto constitucional.



    Argumenta-se que a retenção da contribuições ao PIS e a CSLL não poderia ser objeto de regulamentação por meio de medida provisória. Aduz-se assim a inconstitucionalidade do regime estatuído pelo art. 30 da Lei 10.833/2003, resultante da conversão da Medida Provisória 135/2003.



    Assevera-se afronta ao princípio da isonomia, ao argumento de que, com a edição da Lei 10.833/2003, houve diferenciação de tratamento entre prestadores de serviço e os demais contribuintes.



    Afirma-se que o conceito de serviços hospitalares está ligado à finalidade para os quais são prestados, e não onde ou por quem. Sustenta-se que a Receita Federal extrapolou sua competência ao impôr restrições para a caracterização dos prestadores de serviços hospitalares por meio de instrução normativa.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Preliminarmente, verifico que a parte recorrente alega que a MP 135/2003 não poderia regulamentar o art. 195, I, CF/88. Com relação a esse ponto, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 570.122 (tema 34), assentou a tese de que é constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não cumulatividade a COFINS dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não confisco. Eis a ementa desse precedente:



    “EMENTA: COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 135/2003. LEI Nº 10.833/2003. LEGALIDADE. ISONOMIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E NÃO-CONFISCO. 1. Não há impedimento da Medida Provisória nº 135/2003 estabelecer normas relativas à COFINS, não incidindo a coibição do art. 246 da Constituição. 2. A majoração da alíquota de 3% para 7,6%, para as empresas optantes pela tributação considerado o lucro real foi realizada juntamente com a instituição da não-cumulatividade da COFINS e o direito ao aproveitamento de créditos (o artigo 3º da Lei nº 10.833). 3. É constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não-cumulatividade a COFINS dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não-confisco”. (RE 570.122, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJ 7.12.2020)



    Nessa oportunidade, o Pleno desta Corte consignou a inexistência de impedimento da Medida Provisória 135/2003 estabelecer normas relativas à COFINS, não incidindo a proibição do art. 246 da Constituição. Nesses termos, nada a deferir quanto à alegada afronta a este dispositivo.



    Além disso, verifico que o tribunal de origem assentou que a atividade desenvolvida pela parte recorrida não se enquadra no conceito de serviços hospitalares a ensejar a redução de alíquota da base de cálculo do IRPJ e da CSLL nos seguintes termos:



    “A Lei n.º 9.249/95, ao estabelecer o regramento acerca do Imposto de Renda, bem como da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a que estão sujeitos os serviços hospitalares, define a aplicação dos percentuais de 8% e 12% sobre o rendimento bruto das prestadoras desses serviços na cobrança de IRPJ e CSLL, respectivamente, para formação da base de cálculo dessas exações. Em seus artigos 15, § 1º, III e 20, assim estabelece a respeito das respectivas exações:



    (…) 



    No entanto, não houve definição expressa do conceito de "serviços hospitalares". Desse modo, a Secretaria da Receita Federal, ao editar a Instrução Normativa n.º 306/03, elencou no art. 23 desse ato normativo quais serviços poderiam ser considerados como serviços hospitalares:



    (…) 



    Àquela época, as dúvidas que surgiram a respeito da aplicabilidade da IN SRF nº 306/03, relativa à questão, foram dirimidas pela Coordenação Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal (COSIT), através da Solução de Divergência nº 11, de 21 de julho de 2003, na qual restou assentado que a redução de alíquota para 8% também se estende às prestadoras de serviço que optem pela declaração de lucro presumido, implicando a mantença da exação tributária inferior, ao menos em relação à empresa optante por esse regime de tributação.



    Posteriormente, a Instrução Normativa n.º 480, de 15/12/2004, traçou em seu art. 27 o que se deve entender por serviços hospitalares, tendo, na forma de seu art. 36, revogando a Instrução Normativa n.º 306/2003:



    (…)



    Percorrendo essa senda, deve o contribuinte produzir prova cabal e inconcussa por todos os meios em direito admitidos - documental, com apresentação de demonstrativos contábeis, livro de empregados, notas fiscais de aquisição de equipamentos; pericial e até mesmo a testemunhal - a fim de ser demonstrada a existência no estabelecimento, consultório ou clínica, de aparato humano e tecnológico aptos, cujo custo justifique a incidência ou base de cálculo mitigada, assim como os dispêndios operacionais de montante elevado com aparelhagem sofisticada, leitos hospitalares e outros serviços correlatos, que justifique carga fiscal mais amena.



    (…) 



    Na hipótese vertente, de acordo com o contrato social da empresa-autora, na Cláusula II (fl. 50), o seu objeto social é: "Clínica médica, odontológica e ambulatorial"



    Igualmente, os demais documentos juntados pela impetrante (Declaração do Imposto de Renda) não tem o condão de enquadrá-la como prestadora de serviços médicos hospitalares”. (eDOC 15, p. 13-18)



    Com efeito, quanto a esse ponto, verifico que esta Corte, no AI-RG 803.140 (tema 353) tratou da questão do enquadramento de pessoas jurídicas da área de saúde na qualidade de prestadoras de serviço hospitalar para fins de obtenção do benefício de recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro líquido (CSLL) e do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) com base de cálculo reduzida. 



    Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral dessa matéria, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Transcrevo, a propósito, a ementa do julgado:



    “Tributário. 2.Exceção prevista no artigo 15, §1º, inciso III, alínea “a”, da Lei 9.249/95, que prescreve os sujeitos passivos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) com bases de cálculo, respectivamente, de 12% e de 8% sobre receita bruta. Definição de serviços hospitalares e afins. 3. Discussão que se circunscreve ao âmbito normativo infraconstitucional, bem como que demanda o reexame dos aspectos fático-probatórios subjacentes aos requisitos do enquadramento pretendido. 4. Ausência de contencioso constitucional. Repercussão geral rejeitada”. (AI 803.140 RG, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1º.6.2011)



    Ante o exposto, torno sem efeito a devolução constante do eDOC 1 e nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente